Tribunal: STF
Processo: RE 220329
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
PROVA TESTEMUNHAL - SUSPEIÇÃO - TESTEMUNHAS EM LITÍGIO
COM A PARTE CONSIDERADO O OBJETO DO PROCESSO. As testemunhas
arroladas pelos autores que demandam contra o réu, considerado o
objeto do processo, têm interesse no desfecho desta última devendo
serem tidas como suspeitas.
        PROVA TESTEMUNHAL - ARCABOUÇO. Inexiste vício a
revelar transgressão ao devido processo quando a sentença
condenatória lastreia-se em depoimento de testemunha do próprio réu
muito embora fazendo alusão, também, aos depoimentos de testemunhas
que demandam, considerado o mesmo objeto do processo.